Tribunal: TJDFT
Processo: 0739709-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL. MITIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVA. PRAZO LEGAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A taxatividade do CPC, art. 1.015, pode ser excepcionalmente mitigada quando houver urgência e risco de prejuízo processual. Precedentes do STJ.
2. Não havendo justa causa para a superação dessa taxatividade, é caso de não conhecimento do recurso.
3. A mera alegação de prejuízo não é fundamento para se conhecer agravo de instrumento contra manifestação intempestiva, sob pena de não haver limite para esse recurso. Sempre haverá prejuízo para quem perde prazo. Essa é a essência da preclusão ou de institutos semelhantes.
4. Recurso não conhecido.